Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado; b) determinar que cessem os descontos na folha de pagamento da parte autora e c) condená-lo solidariamente ao pagamento das importâncias descontadas e devidamente comprovadas na folha de pagamento da parte autora.

2. Originalmente a celebração do contrato de cessão de crédito/débito que vincula as partes se deu com a ré CREDIBRAZ, sucessora da empresa MAXTER, sendo o crédito proveniente do Banco Pan S/A, ora recorrente, a título de empréstimo consignado. Trata-se de situação de responsabilidade solidária (CDC, Art. 7o, parágrafo único), de forma que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis perante o consumidor. Nesse sentido já decidiu a 3a Turma Recursal do TJDFT, in verbis: “(...) o cedente de crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável.”(Acórdão n.1167909, DJE: 15/05/2019).

3. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço ao argumento de que não tem nenhuma vinculação com a empresa CREDBRAZ. Ocorre que os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial demonstram o negócio jurídico onde o recorrente participa como fornecedor do crédito e, portanto, não pode ser isentado da responsabilidade pelos danos causados por exercício resultante de risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano. Embora o réu insista nas teses de não vinculação com a ré CREDIBRAZ, ausência de defeito na prestação de serviços e contratação regular, não comprovou tais alegações. Com efeito, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.

4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.